Tribunal: STF
Processo: ARE 1310216
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Turma Regional de Uniformização do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (eDOC 49, p. 1): 
    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA CARREIRA DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E DO TRABALHO - GDPST. AÇÃO MOVIDA PELOS HERDEIROS DA SERVIDORA FALECIDA. LEGITIMIDADE ATIVA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO REFORMADA PELO ACÓRDÃO IMPUGNADO. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL NÃO ADMITIDO. QUESTÃO PROCESSUAL QUE DECORRE DIRETAMENTE DO DIREITO MATERIAL EM DISCUSSÃO. AGRAVO PROVIDO. DIREITO AO RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÃO. NATUREZA PATRIMONIAL. TRANSMISSIBILIDADE. LEGITIMIDADE ATIVA DOS HERDEIROS. QUESTÃO DE ORDEM Nº 38 DA TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL IMPROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.”
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a” e “b”, da Constituição Federal, aponta-se ofensa aos artigos 5º , X, do Texto Constitucional. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, a ilegitimidade ativa dos herdeiros da servidora falecida, porquanto, “ em se tratando de remuneração ou vantagem pessoal de servidor público, a ação visando a sua proteção tem caráter personalíssimo, de modo que incabível à parte autora pleitear direito em face de pessoa falecida, que não o fez enquanto viva, sob pena de flagrante desrespeito ao preceituado no artigo 6º do Código de Processo Civil” (eDOC 50, p. 5).
    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário à conta da ofensa reflexa à Constituição da República (eDOC 52).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar. 
    De plano, observo que o acórdão recorrido reconheceu a legitimidade ativa dos herdeiros da servidora falecida, assentando que “pouco importa que, no presente caso, a ex-servidora falecida não tenha pleiteado em vida as diferenças decorrentes da GDPST, pois ela já havia adquirido esse direito, uma vez que já havia reunido todos os seus pressupostos legais, de modo que seus sucessores hereditários herdaram os direitos a tais diferenças e podem agora pleiteá-las em seu próprio nome, sendo-lhes inaplicável a vedação do art. 18 do Código de Processo Civil” (eDOC 49, p. 2).
    Sendo assim, verifica-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, notadamente no que se refere à legitimidade ativa dos herdeiros para pleitear as diferenças decorrentes da gratificação devida à servidora falecida, demandaria a reanálise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a ofensa meramente reflexa à Constituição Federal. Nesse sentido:
    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Legitimidade passiva. Ofensa reflexa à CF/88. Precedentes. Recurso que não traz novos argumentos capazes de modificar o entendimento desta Corte. 3. Decisão desfavorável à agravante não configura negativa de prestação jurisdicional. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI 476510-AgR, Rel. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJ 30.04.2004)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. SINDICATO. LEGITIMIDADE ATIVA. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RE 886043-AgR, Rel. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 19.05.2016)
    “ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, QUE DECIDIU CONTROVÉRSIA RELATIVA À LEGITIMIDADE PASSIVA PARA A DEMANDA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, INCISOS II, XXXV, LIV E LV, DA MAGNA CARTA. Ofensa à Carta da República, se existente, dar-se-ia de forma claramente reflexa ou indireta, o que não enseja a abertura da via extraordinária. De mais a mais, foi conferida à parte prestação jurisdicional adequada, embora em sentido contrário aos seus interesses. Aplicação de multa de 1 % (um por cento) sobre o valor da causa, na forma do § 2º do art. 557 do Código de Processo Civil. Agravo desprovido.” (AI 491484-AgR, Rel. AYRES BRITTO, Primeira Turma, DJ 10.09.2004)
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 932, IV, do CPC. 
    Publique-se. 
    Brasília, 15 de março de 2021. 
Ministro Edson Fachin 
Relator 
Documento assinado digitalmente